Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-62.2020.8.11.0026
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000864-62.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MARIA NOEMIA DA SILVA DORILEO - CPF: 070.211.781-15 (APELADO), ABEL ALBINO DE ARRUDA - CPF: 111.451.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ARTIGOS 922 E 924 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se as partes firmaram acordo e ficou

pactuado garantia e o pagamento do débito exequendo parcelas anuais, tendo sido expressamente requerida a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC, deve ser reformada a sentença que extinguiu a execução.

Ademais, o art. 924 do CPC dispõe que apenas quando a obrigação for satisfeita é que se dará a extinção da execução, ou ainda, quando o executado obtiver a extinção total da dívida, o que não se deu no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000864-62.2020.8.11.0026 – COMARCA DE ARENÁPOLIS

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA: MARIA NOEMIA DA SILVA DORILEO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL

S.A.,
contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que homologou o acordo entabulado entre as partes e julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
1000864-62.2020.8.11.0026
, movida contra

a apelada
MARIA NOEMIA DA SILVA DORILEO.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

O apelante,
BANCO DO BRASIL

S.A.,
aduz que a sentença indeferiu os pedidos formulados no acordo, especificamente na cláusula vigésima primeira, alínea V, em que as partes entraram em consenso para a suspensão da execução até a quitação da última parcela em 01/03/20231, nos termos do art. 922 do CPC.

Caso mantida a sentença, numa eventual inadimplência da apelada, terá que ajuizar nova execução, quando há expressa previsão no art. 922 do CPC da suspensão dos prazos processuais pelo prazo concedido ao executado pelo credor da dívida, resguardando todos os direitos que lhe são devidos.

Alega que no acordo foi estabelecido para o caso de inadimplência do pagamento das parcelas, a garantia cedular de primeiro grau sem concorrência de terceiros, um bem imóvel de matrícula n. 2106, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Arenápolis/MT, no entanto, também foi indeferido este ponto do acordo, por estar em desconformidade com a extinção do feito.

Defende reforma da sentença para que seja o acordo homologado nos exatos termos em que foi firmado pelas partes, devendo ser determinada a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação e determinada a expedição do termo de penhora sobre o imóvel dado em garantia até que a apelada comprove o pagamento integral da dívida. (id. 21557198)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como mencionado, pretende o apelante reformar a sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes e julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
1000864-62.2020.8.11.0026
.

Verifica-se que as partes firmaram acordo em 31/03/2021, conforme id. 215517169, em que ficou pactuado o pagamento do débito em parcelas anuais, sendo a última com vencimento em 01/03/31, e como garantia de efetividade do acordo, foi oferecido em penhora o imóvel matriculado sob o n. 2106 do 1º Serviço Notarial e Registral de Arenápolis/MT, tendo sido expressamente requerida a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC.

Nesse passo, verifica-se que deve ser reformada a sentença, pois, na esteira do citado art. 922 do CPC,
“Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Ademais, o art. 924 do CPC dispõe que apenas quando a obrigação for satisfeita é que se dará a extinção da execução, ou ainda, quando o executado obtiver a extinção total da dívida, o que não se deu no caso em tela.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II -
a obrigação for satisfeita;

III -
o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Desse modo, não é caso de extinção da obrigação e da execução, portanto, conforme convencionado, o processo deve seguir suspenso até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

Também deve ser observado o que foi acordado entre as partes em relação à garantia oferecida pela parte devedora, uma vez que não será extinto o processo.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para cumprir integralmente o acordo, com a expedição do termo de penhora do imóvel matriculado sob n. 2106 do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Arenápolis/MT que foi dado em garantia, bem como deverá permanecer suspenso durante o prazo concedido pelo exequente para que a executada cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024